Tribunal: TJSP
Processo: 1010880-32.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação de rescisão contratual de contrato de comodato de equipamentos cumulada com reintegração de posse, condenação em multa contratual e perdas e danos. Apelação. Interposição fora do prazo legal. Intempestividade. Reconhecimento. Recurso não conhecido.